Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE IMPACTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E AMBIENTAIS. INSUFICIÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA ORDEM JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o cumprimento da ordem de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença, rejeitando pedido do agravante para reconhecimento da validade de sua posse e para concessão de prazo adicional para desocupação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível rediscutir a titularidade do imóvel diante do trânsito em julgado da sentença; e (ii) se a desocupação do imóvel deve ser suspensa em razão de impactos ambientais, sociais e econômicos alegados pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trânsito em julgado da sentença inviabiliza a rediscussão da titularidade do imóvel e a alegação de aquisição de boa-fé, pois a matéria já foi definitivamente apreciada, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.
4. A ordem de reintegração de posse deve ser cumprida, pois não há elementos concretos nos autos que justifiquem sua suspensão com base em impactos ambientais, sociais ou econômicos, sendo insuficientes alegações genéricas sem a devida comprovação.
5. A concessão de prazo adicional para desocupação exige demonstração de circunstâncias excepcionais e objetivamente verificáveis, não sendo o caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. O trânsito em julgado da sentença impede a rediscussão da titularidade do imóvel na fase de cumprimento de sentença.
2. A suspensão da ordem de reintegração de posse exige prova concreta dos impactos alegados, não sendo suficiente a mera invocação de questões ambientais, sociais ou econômicas.
3. A concessão de prazo adicional para desocupação do imóvel depende da comprovação de circunstâncias excepcionais e justificáveis.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502.